Tribunal: TJMT
Processo: 1038760-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038760-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINETE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 036.192.081-40 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), CLAUDINETE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 036.192.081-40 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO E CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo necessário, na hipótese, a majoração do
quantum
indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Não é aplicável a Súmula 385 do STJ, vez que inexiste anotação preexistente à discutida nos autos.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso e a correção a partir do arbitramento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1038760-89.2023.8.11.0041

APELANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II E CLAUDINETE NOGUEIRA DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II E CLAUDINETE NOGUEIRA DA SILVA,

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação Ordinária cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CLAUDINETE NOGUEIRA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade de débitos relacionados ao contrato no 3545566, bem como determinar à ré que se abstenha de inserir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, bem como, condenou a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
requerido-apelante

(Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II)
, alega em suas razões que houve relação jurídica firmada entre as partes, que gerou débitos que foram contratados pelo recorrido junto a Calcard Administradora de Cartões e após cedido para o Fundo de Investimentos.

Diz que no momento da contratação dos serviços com a Calcard, a apelada tirou foto de seus documentos pessoais originais e uma selfie1, firmando toda a contratação de forma digital com assinatura por biometria facial, sistema que garante maior comodidade para o cliente, previne com eficácia eventuais práticas fraudulentas e proporciona maior segurança às partes.

Assevera que a cessão regularmente formalizada, aliada a registros internos, à notificação do devedor e às faturas detalhadas do débito, constitui prova suficiente para a cobrança da obrigação, não sendo exigível a apresentação do contrato original.

Defende a inexistência do dano moral, vez que existe anotações preexistentes no nome da parte autora, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ

Alega que não houve ato ilícito passível de indenização, além do que, existe anotações preexistentes em seu nome, o que afasta a indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para reconhecer a legitimidade dos débitos impugnados ante a apresentação do contato originário pela recorrente, bem como afastar a condenação em danos morais fixada, julgando ainda válida na cessão de crédito realizada, e em consequência, afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados (Id. 297749394).

A parte
autora-apelante
defende que jamais contratou os serviços da parte recorrida e não possui débito junto a empresa, e que a inclusão indevida perdura desde 19/12/2019, razão pela qual, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com juros incidindo desde o evento danoso conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ, considerando a gravidade do ato, a culpabilidade, a capacidade econômica do agente, os efeitos surtidos sobre a vítima e a sua condição social, requerendo, ao final, a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 297749403)

A parte autora ofereceu as contrarrazões (Id. 297749406) e a parte requerida ofereceu as contrarrazões (Id. 297749407), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

O requerido-apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 298328891, e a autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 298365886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
CLAUDINETE NOGUEIRA DA SILVA
ajuizou ação ordinária cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II,
alegando, em suma que
teve seu nome lançado no cadastro de maus pagadores pela parte requerida, contudo, assevera que não possui inadimplência junto à mesma e não manteve relação contratual sob a dívida apontada. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado.

A par disso, requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como a declaração de inexistência da dívida em comento e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade de débitos relacionados ao contrato no 3545566, bem como determinou que a requerida se abstenha de inserir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão do mencionado instrumento, bem como, condenou ainda, a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Inconformados com a sentença, ambas as partes recorreram com os apelos, onde a parte requerida-apelante sustenta que houve a relação jurídica entre as partes, que gerou débitos que foram contratados pelo recorrido junto a Calcard Administradora de Cartões e após cedido para o Fundo de Investimentos, razão pela qual, aduz que não houve ato ilícito passível de condenação, visto que houve anotações preexistentes em seu nome.

Por sua vez, a parte autora requer a majoração do
quantum
indenizatório, com juros incidindo desde o evento danoso conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito referente à cobrança de suposto débito no importe de R$ 2.196,59 (dois mi,l cento e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme Id. 297748892.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“A controvérsia recai, então, em verificar se a negativação foi indevida ou não.

Para tanto, é necessário analisar, desde logo, a existência de eventual relação jurídica entre as partes: autora, cedente e/ou cessionária.

No caso em tela, tratando-se de demanda consumerista, em que há a inversão do ônus da prova, recai sobre a parte requerida a incumbência de demonstrar a origem do débito, bem como a legitimidade de sua cobrança.

No caso em análise, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Embora tenha apresentado documentos referentes a contratos e cartões de crédito vinculados à autora, ids. 143210244 a 143210250, não logrou êxito em demonstrar a relação específica entre o requerente e o contrato no 3545566, que deu origem à negativação, inexistindo qualquer elemento que ligue a autora ao mencionado instrumento contratual.

Com efeito, nenhum dos documentos carreados aos autos demonstra a suposta existência de vínculo da autora à cessão de crédito realizada e que o vincularia ao contrato acima indicado.

Vale destacar que a mera apresentação de notificação acerca da cessão e de certidão de registro da cessão de crédito, sem a devida comprovação da dívida original específica e sua vinculação à autora, não é suficiente para legitimar a cobrança e consequente negativação.

Era ônus da requerida demonstrar não apenas a cessão em abstrato, mas também a existência, validade e regularidade do crédito específico que foi cedido, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, não tendo a requerida comprovado a existência de relação jurídica vinculada especificamente ao contrato no 3545566, tampouco demonstrado a origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação, resta evidenciada a ilicitude da inscrição, bem como a falha na prestação do serviço e a ilegitimidade de qualquer tipo de cobrança a ele relacionada” (Id.
297749392)

Desse modo,

não tendo a requerida comprovado a existência de relação jurídica vinculada especificamente ao contrato no 3545566, tampouco demonstrado a origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação, resta comprovada a falha por parte da requerida ao inscrever o nome da autora junto a cadastro de restrição ao crédito, configurando o ato ilícito passível de indenização, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano moral, em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo-se o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária definidos, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por dano moral é suficiente à reparação do prejuízo causado; (ii) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. Razões de decidir

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa e enseja compensação, cujo valor deve ser razoável para atender ao caráter pedagógico e reparatório da condenação. O quantum de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, é a data da citação (art. 405 do CC). Correta a incidência da correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Mantido o percentual dos honorários advocatícios, diante da adequação aos critérios do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 9614/2010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível, j. 14.04.2010”.
(N.U 1003224-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Quanto a alegação da parte requerida de que seria aplicada a Súmula 385 do STJ, em razão da existência de anotação preexistente, sem razão a requerida, isso porque, conforme extrato do Serasa (Id.. 297749353), inexiste anotação prévia à discutida nos autos.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que deve ser majorado o valor da indenização para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais, para se adequar aos precedentes desta Câmara, como pleiteado pela parte autora-apelante.

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA –
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
(N.U 1003130-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

Ademais, a parte autora requereu que sobre o valor da indenização por danos morais, incida juros desde o evento danoso conforme Enunciado 54 da Súmula do STJ, sendo que nesse ponto, também, assiste razão a parte autora.

Isso porque, em se tratando de relação jurídica extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento.

Com relação aos honorários advocatícios, a parte autora-apelante pugna pela fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que, nesse ponto, também assiste razão a parte autora, vez que, como houve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre a condenação, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, com aplicação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025